Tribunal: TJDFT
Processo: 0735608-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JANAINA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001145-15.2016.8.07.0017, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, mantendo o bloqueio judicial dos valores constritos via sistema SISBAJUD, na conta-poupança. Decisão agravada (ID 103710256, pp. 01/05 – na origem): “EDSON ALVES DA SILVA ajuizou ação de extinção de condomínio em desfavor de JANAINA PEREIRA DOS SANTOS, a qual teve o pedido inicial julgado procedente para decretar a extinção do condomínio entre as partes e determinar a alienação judicial do imóvel situado na QN 07, Conjunto 19, Casa 22, Riacho FundoI/DF, por valor não inferior ao da avaliação (R$360.000,00), cabendo à executada o percentual de 55% do valor de venda do bem e ao exequente o percentual de 45%. A ora executada foi condenada, também, a pagar ao exequente, alugueres mensais no valor de R$585,00, equivalente a 45% do valor do aluguel do imóvel mantido em condomínio, devido desde 27/5/2016 até a data da efetiva alienação do imóvel, devendo haver reajuste anual, pelo IGPM, todo mês de maio. Os alugueres também deverão ser corrigidos pelos índices oficiais e acrescidos de juros de mora a conta de cada vencimento, a partir de junho de 2016. Ademais, a executada foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 34834540, fls. 239/249). Associada a este processo tramitou a ação de usucapião no 0004316-14.2015.8.07.0017 ajuizada por JANAINA PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de EDSON ALVES DA SILVA. O pedido dessa ação foi julgado improcedente (ID 34834540, fls. 239/249) e, no que tange às despesas de IPTU e TLP, reclamadas pelo Distrito Federal nos autos da ação de usucapião, deverão ser rateadas pelas partes na proporção de suas cotas-partes (55% devidos por Janaina e 45% por Edson). Assim, em caso de alienação do imóvel localizado na QN 07, Conjunto 19, Casa 22, Riacho Fundo I/DF, deverá ser reservado ao Distrito Federal, nos autos da ação de extinção de condomínio, valor suficiente ao pagamento do débito atualizado referente às despesas de IPTU e TLP, o que deve ser noticiado na presente ação de usucapião (ID 41991641, fls. 273/274). Ambas as sentenças foram mantidas em segunda instância (ID 65459566, fls. 299/311), porquanto foi negado provimento à apelação interposta pela ré. A sentença transitou em julgado em 15/6/2020 (ID 65459573, fl. 328), e o autor pugnou pelo início da fase de cumprimento de sentença, relativa à alienação judicial e pagamento do débito (ID 66663314, fls. 334/336). A executada foi intimada para cumprimento espontâneo da obrigação (ID 69664918, fl. 341; IDs 75864371 e 78944728, fls. 356/357), contudo, informou que somente quitará o débito após a venda do imóvel (ID 80422802, fl. 359). Assim, foi realizada penhora parcial do débito perante o sistema SISBAJUD no valor de R$1.075,52 (ID 89781262, fls. 370/372). Determinada, ainda a avaliação do imóvel. A executada opôs os embargos de declaração de ID 92043221, fl. 378, sob alegação de omissão na decisão de ID 89781262, fls. 370/372, uma vez foi determinada a incidência do percentual de 10% por multa e 10% por honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, todavia, a executada é beneficiária da gratuidade de justiça. No ID 92610828, fls. 382/383, a executada impugnou a penhora, sob argumento que parte do valor penhorado (R$356,43) é referente à auxílio emergencial recebido pela devedora em abril de 2021, e o restante (R$717,27) é referente à valor depositado em conta poupança, os quais são quantias impenhoráveis. Assim, pugna pelo desbloqueio da quantia de R$1.073,70. O credor/exequente foi intimado para se manifestar acerca da impugnação, todavia, deixou transcorrer em branco o prazo para resposta (ID 93302148, fl. 401). Decido. Recebo os embargos de declaração opostos no ID 92043221, fl. 378, pela executada, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Assiste parcial razão à embargante/executada. De fato, a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme se verifica da sentença de ID 34834540, fls. 239/249, tendo a gratuidade sido mantida na fase de cumprimento de sentença, ID 69664918, fl. 341 Assim, suspensa a exigibilidade da cobrança de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. Com efeito, patente a omissão na decisão embargada. Ante o exposto, conheço os embargos opostos e DOU PROVIMENTO para sanar omissão na decisão de ID 89781262, fls. 370/372, de modo que, onde se lê: “Doutro lado, considerando que a parte devedora não cumpriu voluntariamente a obrigação, incide, por força de lei, os percentuais de 10% (dez por cento), a título de multa e 10% (dez por cento) a título de honorários, ambos incidentes sobre o valor total do débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC.”, leia-se: “Doutro lado, considerando que a parte devedora não cumpriu voluntariamente a obrigação, incide, por força de lei, os percentuais de 10% (dez por cento), a título de multa incidente sobre o valor total do débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC”. Mantenho, no mais, incólume a decisão retro mencionada. Lado outro, no que tange à impugnação à penhora, assiste razão em parte à executada. Sustenta executada que parte do valor penhorado (R$356,43) é referente à auxílio emergencial recebido pela devedora em abril de 2021, e o restante (R$717,27) é referente à valor depositado em conta poupança, os quais são quantias impenhoráveis. Assim, pugna pelo desbloqueio da quantia de R$1.073,70. O exequente quedou-se inerte acerca da impugnação. Realço que foram penhoradas as seguintes quantias nas contas bancárias da executada: R$356,43 na Caixa Econômica Federal; R$717,27 no Banco do Brasil; e R$1,82 no Itaú Unibanco S.A, totalizando R$1.075,52. A executada não impugnou a penhora de R$1.82, restando incontroversa. No que tange à alegação de que parte do valor (R$356,43) é referente à auxílio emergencial, e, portanto, impenhorável, com razão a devedora. O art. 2o, § 13, da Lei no 13.982, de 2 de abril de 2020, buscando imprimir efetividade à proteção destinada aos beneficiários do auxílio emergencial, vedou às instituições financeiras a realização de descontos ou compensações que implicassem a redução do valor do benefício, “a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário.” Seguindo essa linha de proteção e garantia do mínimo existencial, durante o período de enfrentamento à situação de calamidade decorrente do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 318/2020, cujo art. 5o encontra-se redigido nos seguintes termos: “Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.” Na hipótese, observo que a executada comprova nos documentos de ID 92610829, fls. 384/387, e ID 92853286, fls. 398/400, que o valor de R$356,43 é, de fato, proveniente do auxílio emergencial. Conforme extrato de ID 92853286, fls. 398/400, houve depósito do referido benefício perante a conta social digital da executada, em 15/4/2021, no valor de R$375,00, e a penhora de R$356,43 ocorreu em 17/5/2021. Assim, não há dúvida quanto à impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta em comento (R$356,43), a qual deve ser restituída à executada. Noutro giro, a executada argumenta que a quantia de R$717,27 é proveniente de depósito em conta poupança. Da análise dos autos, observo que, de fato, a quantia de R$717,27 estava depositada em conta poupança. Todavia, tenho o entendimento de que a lei deve ser interpretada de maneira racional, equilibrada e de acordo com a realidade fática que se apresenta. Há que se perquirir, assim, um meio termo, a fim de que se possa dar efetividade ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Como se vê dos autos, a executada está inadimplente com os alugueres devidos ao exequente desde 27/5/2016, e insurge-se contra o bloqueio judicial de ativos financeiros em conta-poupança. Dessa forma, fica o credor impedido de satisfazer seu crédito, há mais de cinco anos em mora, não obstante ter a devedora de onde buscar parte do valor devido. Ora, tal situação não se mostra razoável. Isso porque tenho para mim que o valor depositado em conta-poupança perde sua natureza alimentar, o que justifica a impenhorabilidade determinada por lei. Se o valor está há muito depositado na poupança, não sendo consumido no mês do recebimento, ou sendo revertido para aplicação financeira, ou lhes sendo dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa da perda da sua natureza alimentar. Com efeito, no caso dos autos, a executada tem conta poupança perante o Banco do Brasil desde 19/5/2009, e desde novembro de 2016, a quantia penhorada está lá depositada, com incidência de reajustes e juros. É a mudança de destinação, caracterizada pelo depósito da verba em conta poupança, bem como a permanência do numerário sem utilização por prazo considerável que indica a perda da natureza alimentar dos rendimentos salariais. É por isso que, na procura da racionalidade exigida pelo intérprete da lei, afasto a natureza alimentar da conta poupança do devedor para que seja satisfeita parcela do credor. E afastada aquela natureza, não se justifica a manutenção da impenhorabilidade na forma estabelecida pela lei sob aquela parte. O art. 854, do CPC, dispõe o seguinte: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. A hipótese dos autos é uma daquelas a que me referi acima, em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta poupança mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pelo executado. Liberar a penhora em favor do devedor e permitir a continuidade da execução no estado em que se encontra, seria uma afronta àquele dispositivo constitucional, na medida em que o credor não teria satisfeito o seu crédito, eternizando-se o processo, esperando que o devedor simplesmente resolva satisfazê-lo espontaneamente, não obstante ter ele capacidade para o pagamento. Reafirmo que aceitar que valores consideráveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta-poupança, devam ser liberados pela Justiça é o mesmo que convalidar a decisão do mal pagador em manter-se inadimplente, porém agora com o aval do Juiz. Deve-se, pois, ser afastada a impenhorabilidade absoluta da conta poupança, a fim de que o credor possa ver satisfeito parcialmente o seu crédito. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, para manter a penhora das quantias de R$717,27 no Banco do Brasil e R$1,82 no Itaú Unibanco S.A, em favor do exequente/impugnado, e desbloquear o valor de R$356,43 na Caixa Econômica Federal, em favor da executada/impugnante. Assim, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor do exequente, EDSON ALVES DA SILVA, do (s) valor (es): 1) R$ 717,27 (Banco do Brasil), em 7/5/2021, ID 89781262, fls. 370/376, após preclusão; 2) R$1,82 (Itaú Unibanco S.A), em 7/5/2021, ID 89781262, fls. 370/376, independentemente de preclusão. Advogados do exequente com poderes para receber e dar quitação: RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA, OAB/DF 37.181, e FABIO MARQUES FURTADO, OAB/DF 37.143, ID 34834454, fl. 12. Outrossim, expeça-se alvará de levantamento, após preclusão, em favor da executada, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS, do (s) valor (es): 1) R$356,43 (Caixa Econômica Federal), 7/5/2021, ID 89781262, fls. 370/376. A executada está representada pela Defensoria Pública. Faculto a indicação de conta para transferência do valor no prazo de cinco dias. Após, intime-se o credor/exequente para promover o andamento do feito, com a indicação das medidas necessárias a total satisfação de seu crédito, oportunidade em que deverá juntar planilha atualizada do débito remanescente, com abatimento das quantias levantadas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em relação ao pleito de alienação judicial do imóvel objeto da lide, sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação do imóvel situado na QN 07, Conjunto 19, Casa 22, Riacho FundoI/DF, para venda, ponderando que a última avaliação realizada data de 3/2/2017 (ID 34834509, fl. 206), nos termos da decisão de ID 89781262, fls. 370/372. Feita a avaliação, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo.”. Em suas razões recursais a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas via SISBAJUD, em razão de estarem depositadas em conta-poupança. Ao final, pugna a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar o valor penhorado; no mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos supramencionados. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Confira-se a legislação de regência: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A propósito, o STJ já se manifestou nesse sentido, na vigência do antigo CPC, cujo teor da norma é semelhante com a do presente: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. LIMITES. ... 3. Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar.O benefício recai exclusivamente sobre a caderneta de poupança, de baixo risco e retorno, visando à proteção do pequeno investimento, voltada à garantia do titular e sua família contra imprevistos, como desemprego ou doença. 4. O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança, sendo voltados para valores mais expressivos e/ou menos comprometidos, destacados daqueles vinculados à subsistência mensal do titular e sua família. Essas aplicações visam necessidades e interesses de menor preeminência (ainda que de elevada importância), como aquisição de bens duráveis, inclusive imóveis, ou uma previdência informal (não oficial) de longo prazo. Mesmo aplicações em poupança em valor mais elevado perdem o caráter alimentício, tanto que o benefício da impenhorabilidade foi limitado a 40 salários mínimos e o próprio Fundo Garantidor de Crédito assegura proteção apenas até o limite de R$70.000,00 por pessoa. 5. Essa sistemática legal não ignora a existência de pessoas cuja remuneração possui periodicidade e valor incertos, como é o caso de autônomos e comissionados. Esses podem ter que sobreviver por vários meses com uma verba, de natureza alimentar, recebida de uma única vez, sendo justo e razoável que apliquem o dinheiro para resguardarem-se das perdas inflacionárias. Todavia, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, o que permite ao titular e sua família uma subsistência digna por um prazo razoável de tempo. ... (REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013) É incontroverso que o bloqueio foi realizado em conta-poupança. A propósito, confira-se excerto da decisão agravada que delimita a questão: Noutro giro, a executada argumenta que a quantia de R$717,27 é proveniente de depósito em conta poupança. Da análise dos autos, observo que, de fato, a quantia de R$717,27 estava depositada em conta poupança. Todavia, tenho o entendimento de que a lei deve ser interpretada de maneira racional, equilibrada e de acordo com a realidade fática que se apresenta. (...) Com efeito, no caso dos autos, a executada tem conta poupança perante o Banco do Brasil desde 19/5/2009, e desde novembro de 2016, a quantia penhorada está lá depositada, com incidência de reajustes e juros. Assim, em relação ao saldo bloqueado constante do extrato acostado, este deve ser liberado, porque o artigo 833, X, do CPC, veda a penhora de valores depositados na conta poupança, abaixo de 40 salários mínimos. Forte nessas considerações, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. P. I. Brasília,10 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora